Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-98.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r – Desnecessidade - Laudo elaborado pelo IMESC, concluindo pela existência de dano patrimonial físico indenizável, no percentual de 6,25%, da Tabela DPVAT, perfazendo valor de R$843,75, montante idêntico ao recebido pela autora na esfera administrativa – Pedido de inversão do ônus da sucumbência – Indeferimento – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1002063-98.2019.8.26.0168; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – Produção de prova pericial complementar – Desnecessidade - Laudo elaborado pelo IMESC, concluindo pela existência de dano patrimonial físico indenizável, no percentual de 6,25%, da Tabela DPVAT, perfazendo valor de R$843,75, montante idêntico ao recebido pela autora na esfera administrativa – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – Produção de prova pericial complementar – Desnecessidade - Laudo elaborado pelo IMESC, concluindo pela existência de dano patrimonial físico indenizável, no percentual de 6,25%, da Tabela DPVAT, perfazendo valor de R$843,75, montante idêntico ao recebido pela autora na esfera administrativa – Pedido de inversão do ônus da sucumbência – Indeferimento – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002063-
98.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANGELINA DE JESUS
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002063-98.2019.8.26.0168 -Voto no 48926
2
Voto no 48.926
Apelação Cível no 1002063-98.2019.8.26.0168
Apelante: Angelina de Jesus de Oliveira
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: Dracena
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
OBRIGATÓRIA DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO – Produção de prova pericial complementar –
Desnecessidade - Laudo elaborado pelo IMESC, concluindo pela
existência de dano patrimonial físico indenizável, no percentual de
6,25%, da Tabela DPVAT, perfazendo valor de R$843,75,
montante idêntico ao recebido pela autora na esfera administrativa
– Pedido de inversão do ônus da sucumbência – Indeferimento –
Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso improcedente.
Trata-se de apelação movida por Angelina de Jesus de Oliveira nos autos
da ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra a Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, objetivando a reforma da respeitável sentença de fls.
159/163 que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários ao advogado do vencedor, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade da Justiça.
Inconformada, recorre a autora arguindo a ocorrência de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002063-98.2019.8.26.0168 -Voto no 48926
3
defesa, em razão do indeferimento do pedido de prova pericial complementar, imperando a
nulidade da r. sentença e a necessidade do retorno dos autos à vara de origem para
produção das provas pertinentes. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com
determinação de que a parte recorrida arque com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, os quais deverão ser majorados entre 15% e 20% ou arbitrados, por equidade,
no valor de R$1.000,00.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 172/177).
É o relatório.
O pedido de nulidade da r.sentença, em razão de cerceamento de defesa não
merece acolhimento. Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora
no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada ou da persuasão
racional do juiz.
Assim, o juiz, destinatário da prova e, em última análise, único legitimado
para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos, entendendo
que a matéria controvertida estava suficientemente esclarecida, julgou o mérito.
Cabe ao Magistrado decidir sobre a produção de outras provas requeridas
pelas partes. No presente caso, não havia necessidade de outras provas além do laudo
médico produzido pelo IMESC.
A perícia realizada é absolutamente esclarecedora, concluindo que “a
pericianda é portadora de sequela funcional de acidente de trânsito ocorrido em
19/06/2018, decorrentes de fratura de tornozelo esquerdo com repercussão leve da
funcionalidade dos movimentos do tornozelo esquerdo com perda parcial incompleta
permanente equivalente ao percentual de 6,25% aplicando-se a Tabela DPVAT” e, neste
ponto destaco que, em que pese o descontentamento da autora com a conclusão a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002063-98.2019.8.26.0168 -Voto no 48926
4
chegou o perito, o laudo mostra-se completo e amplamente capaz de subsidiar o deslinde
da questão posta a julgamento.
Neste contexto, escorreita a respeitável sentença ao apontar o acolhimento
do laudo que concluiu pela perda parcial incompleta permanente equivalente ao percentual
de 6,25% da Tabela DPVAT, perfazendo o valor de R$843,75, montante idêntico ao
recebido pela autora na esfera administrativa.
Por fim, diante do perdimento do recurso, é o caso da majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, tendo em vista os trabalhos
recursais.
Levando-se em consideração tal dispositivo e seus parágrafos, elevo a verba
horária devida pelo apelante de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Isto posto, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator